Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-70.2023.8.11.0050
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002378-70.2023.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE TONIAZZO DE CAMARGO - CPF: 262.416.251-87 (RECORRENTE), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTOS DE FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL - DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador ao recebimento de FGTS e férias acrescidas do 1/3 (um terço) constitucional referente ao período trabalhado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para
declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o requerido ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e férias acrescidas de 1/3 constitucional, referente ao período trabalhado, descrito na inicial, respeitado o prazo prescricional quinquenal (contados da distribuição da ação), cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo a Emenda Constitucional 113/2021, art. 3º.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, em que, a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício, bem como, férias, férias acrescidas do terço constitucional.

Relata que foi contratada temporariamente para a função de professora durante o período de 2018-2023. Aduz que a contratação temporária foi desvirtuada, razão pela qual faz j
us
ao recebimento do FGTS, férias e terço constitucional de todo período laborado.

Os documentos apresentados na inicial demonstram de forma inequívoca, que a recorrida manteve vínculo com o requerido por meio de contratos temporários sucessivos, correspondentes ao período citado na inicial.

Ressalte-se que os contratos foram firmados com intervalos mínimos, que coincidem com a época de recesso ou férias escolares, razão pela qual resta reconhecida a renovação contratual e não contratações independentes.

Importante consignar que nos documentos anexos aos autos, não se verifica o fundamento do excepcional interesse a justificar a contratação temporária, como por exemplo, substituição de professores efetivos em razão de licenças, férias, aposentadoria, óbito, etc...

O art. 37, IX, CF estabelece que:
“IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário do recorrido, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da recorrida, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2º do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

No mesmo sentido,
verbis
:

“RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELO PROMOVIDO

- PLEITO DA PROMOVENTE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E PLEITO DE CONDENAÇÃO

AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS -

DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF

- RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362 DO TST – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS DURANTE TODO O PERIODO LABORADO
– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO PROMOVIDO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto à Administração Pública.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ao pagamento das diferenças de salário e do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, entretanto o recolhimento deve se dar durante todo o período não havendo se falar em prescrição quinquenal no presente caso, posto que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no RE 522.897, aplicando-se a regrada do item II da Súmula 362 do TST.

Não há nos Juizados Especiais, em sede de primeiro grau de jurisdição, previsão para a condenação da parte vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da lei 9.099/95.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso da parte promovente parcialmente provido.

Recurso da promovida desprovido.”
(N.U 1001303-16.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021). (destaquei)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNÍCIPIO DE CUIABÁ. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO APENAS AO FGTS
. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). LIMITAÇÃO AO TEMPO DE CONTRATO. REGRA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrido LAURINDO DA SILVA postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE CUIABA ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional, 13º Salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2014 à 2016.

2. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

3. O pagamento do FGTS deverá observar o período em que efetivamente o Recorrido estivesse sob vinculo contratual, qual seja, o período de 06/14 à 12/14, 07/15 à 12/15 e 01/16 à 12/16.

4. Não há litigância de má-fé do Recorrido, essencialmente, pelo fato de ter comprovado a irregularidade na contratação de forma reiterada e sucessiva.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(N.U 1000106-95.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, publicado no DJE 12/03/2021). (destaquei).

Desta forma, não logrando o recorrente em comprovar o pagamento do FGTS durante a vigência do contrato temporário, que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbe, faz
jus
a recorrida ao recebimento dos valores correspondente aos períodos não prescritos,
bem como, as
férias acrescidas do
terço constitucional, conforme determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024